Tribunal: TJMT
Processo: 31800-46.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210006162088
Data/hora de protocolamento: 19/10/2021 16:47
Número do processo: 0031800-46.2012.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 10919387000138
Nome do autor/exequente da ação: CASTRO RIGOTI ME
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
03149414105: ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA R$ 0,00
Respostas
BANCO PAN S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (98) Não-Resposta - 21 OUT 2021 08:09
16:47 SANTOS REIS
Bloqueio de Valores
27 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
15:56 SANTOS REIS
PICPAY SERVICOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
27/10/2021 15:56
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 18:11
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 04:25
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 19 OUT 2021 20:53
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 18:50
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BANCO ORIGINAL S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 17:38
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
27/10/2021 15:56
2 / 3
Respostas
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 19:03
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 OUT 2021 ADAUTO DO R$ 12.342,02 (02) Réu/executado - 20 OUT 2021 20:28
16:47 SANTOS REIS sem saldo positivo.
27/10/2021 15:56
3 / 3